Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS PERICIAIS REALIZADOS DE ACORDO COM O PARÂMETRO DETERMINADO NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente insurgência quanto à metodologia de cálculos, questão já transitada em julgado, mas, tão somente em relação à correta formulação dos cálculos pelo perito, em consonância com as diretrizes judiciais traçadas, não há que se falar em ocorrência de preclusão. Conhecimento do recurso.
2. Tendo o expert atendido fielmente à metodologia de cálculos determinada nos autos e não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar a incidência de juros sobre juros nos cálculos realizados ou a existência de excesso quanto aos valores depositados, impõe-se a rejeição da tese recursal de anatocismo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.